Tribunal: STF
Processo: RE 1514146
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA. DOLO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



      1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ASSINATURA DE CONVÊNIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – OMISSÃO – DOLO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA – TIPOLOGIA – ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 – ALTERAÇÃO – LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE. 



    - A Lei 8.429/92 divide os atos de improbidade administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário por ação ou omissão dolosa (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11). 



    - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. 



    - A retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador (art. 5º, inciso XL, CR/88). 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese no sentido da retroatividade da Lei nº 14.230/21 em relação às ações em curso e cujos atos foram praticados antes da sua entrada em vigor, assim como pela irretroatividade da referida lei às ações transitadas em julgado e pela irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 em relação à prescrição. 



    - Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/20121, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. 



    - A omissão na prestação de contas referente a convênio firmado com o ente público somente configura improbidade administrativa de comprovado o dolo do agente público em ocultar irregularidades, não bastando a mera omissão na prestação de contas para a tipificação do ato como ímprobo” (e-doc. 70).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL e XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “as recentes mudanças promovidas pela Lei nº 14.230/2021 no campo da Improbidade Administrativa, por se tratar de normas de conteúdo cível administrativo, não retroagem para casos pretéritos” (fl. 14, e-doc. 126).



    Argumenta que “não se aplicam os novos dispositivos da Lei nº 8.429/92, alterados pela Lei nº 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência, seja durante a apuração, seja nas ações ajuizadas, como é o caso dos autos” (fl. 18, e-doc. 126).



    Ressalta que “a incidência retroativa da nova lei viola o disposto no art. 5º, XL da Constituição Federal, que tem aplicação restrita à lei penal; no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual os atos processuais realizados e os efeitos produzidos na égide da lei anterior deverão ser respeitados e, ainda, no art. no art. 37, § 4º, que deixa assentado a natureza cível das sanções relacionadas aos atos de improbidade administrativa” (fl. 18, e-doc. 126).



    Afirma que, “no julgamento do Tema 1199, o STF limitou a retroatividade da nova Lei nº 14.230/2021 às ações sem condenação transitada em julgado relativas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, o que não se enquadra na hipótese dos autos” (fl. 19, e-doc. 126).



    Pede “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, reconhecida a irretroatividade das normas previstas na Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, seja reformado o acórdão para determinar a apreciação da questão com fundamento na Lei 8.429/92, sem as alterações da Lei 14.230/21” (fl. 20, e-doc. 126).



    4. O recurso extraordinário foi admitido na origem pelos seguintes fundamentos: 



    “De início, cumpre afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 1.199 (ARE nº 843.989/PR), tendo em vista que o julgamento do aludido precedente não abarcou a questão discutida nos autos, referente à possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 no tocante à exigência do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa. Assim, passo ao juízo de admissibilidade do recurso. O recurso merece ascensão. A Turma Julgadora manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa ao entendimento de que, em razão da nova redação conferida à LIA pela Lei nº 14.230/2021, é necessária a comprovação do dolo específico do agente, o que não teria ocorrido no caso concreto. O órgão ministerial se contrapõe a esse posicionamento, defendendo, em suma, a tese de que não é possível a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, visto que o princípio da retroatividade da norma mais benéfica tem incidência restrita à esfera penal, sendo imperativa a observância do princípio do tempus regit actum. A discussão envolve questão de direito que vem se repetindo em vários feitos perante este Tribunal de Justiça, havendo diversas ações debatendo a controvérsia, muitas delas pendentes de julgamento em primeira e em segunda instâncias, no âmbito do Judiciário mineiro. Além disso, a matéria possui relevância política, jurídica, econômica e social de âmbitos estadual e nacional, pois envolve questão tormentosa que não foi analisada no julgamento do Tema nº 1.199, sobre a qual ainda não há um posicionamento jurídico definido. Ante a relevância da matéria, entendo que as razões desenvolvidas pela parte recorrente recomendam a submissão da questão ao crivo do Tribunal Superior, que definirá a controvérsia com sua autoridade exclusiva. Ante o exposto, admito o recurso” (e-doc. 132).



     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



      6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



      “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    7. Quanto à natureza civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de mecanismos do Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, ressalte-se que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022, fls. 68-72).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 803.568, o entendimento da retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 foi estendido às ações de improbidade administrativa pela prática da conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sem trânsito em julgado no momento da edição da nova lei. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.230/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.230/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.230/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “No caso em análise, imputa-se a prática de improbidade administrativa aos requeridos Maria Teresa Dorça de Oliveira e Instituto Beira da Estrada, em razão da omissão na prestação de contas referente ao Convênio nº 01/787/2013, celebrado entre o segundo requerido e o Município de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.



    Ocorre que a previsão do inciso VI art. 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, de tipificação da conduta ímproba em razão da omissão na prestação de contas, exige a prova específica da intenção em ocultar irregularidades, não bastando a mera omissão na prestação de contas para a qualificação do ato como ímprobo. No presente caso, não há prova do dolo dos requeridos em deixar de prestar contas com a finalidade de obter vantagem ilícita ou ocultar irregularidades, pois o pedido inicial se fundamentou exclusivamente na irregularidade decorrente da omissão na prestação de contas do convênio. Conclui-se, portanto, pela ausência de prova do dolo específico dos requeridos em deixar de prestar contas com vistas a ocultar irregularidades, o que impossibilita a tipificação de sua conduta como ato de improbidade administrativa. Não se revela possível, ainda, a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento, uma vez que a aplicação retroativa do §16 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não pode ser utilizada em prejuízo do réu, assim como não se mostra possível a alteração do pedido ou da causa de pedir após a fase de saneamento processual, cabendo interpretar o art. §16 do art. 17 da Lei nº 8.429/92 em consonância com o art. 329 do CPC. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (fls. 8-9, e-doc. 70 - grifos nossos).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou, no Tema 1.199 da repercussão geral, ser “necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO” e a aplicação da nova Lei n. 14.320/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado.



    9. Ademais, o exame da pretensão do recorrente, em relação ao enquadramento da conduta ilícita praticada pelo agente público para admissibilidade da ação de improbidade administrativa e a (in)existência de dolo, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. E, ainda, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.429/92 e 14.230/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Atos dolosos. 3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 4. Interceptação telefônica. Compartilhamento de provas. Possibilidade. Precedentes. 5. Tribunal de origem consignou a existência do elemento subjetivo dolo. Não incidência do tema 1199. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.403.157-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.427-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, hipótese diversa da presente. 5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE n. 1.327.104- AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.7.2022).



     Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.472.328, Relator o Ministro André Mendonça; RE n. 1.473.206, de minha relatoria, DJe 16.1.2024; e RE n. 1.455.152, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.1.2024; RE n. 1.471.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.7.2024; RE n. 1.469.103, de minha relatoria, DJe 12.12.2023; e RE n. 1.490.982, de minha relatoria, DJe 14.5.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora